Tribunal: TJDFT
Processo: 0721001-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Requer a agravante o cancelamento da negativação levada a efeito pela empresa de factoring (agravada).

2. De acordo com o caput do artigo 300 do CPC, deferimento da tutela provisória de urgência, tanto de natureza cautelar como antecipada, exige elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Da consulta aos autos de origem, verifica-se haver dúvidas sobre a não entrega das mercadorias e quanto ao cancelamento das notas fiscais. 2.2. “I - A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300). II - A necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pela agravante-autora afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito.” (Acórdão 1344344, 07083408520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021,

3. Recurso conhecido e não provido.